Tribunal: TJDFT
Processo: 0005203-07.2015.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ABANDONO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO POR DJE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Incabível a extinção do inventário por abandono quando, além de não estar configurada a inércia do inventariante, que diligenciou no atendimento do comando judicial e na negociação das dívidas do espólio, verifica-se que não houve a observância da exigência da dupla intimação (pessoal da parte e de seu advogado) que antecede necessariamente a extinção por abandono da causa (CPC 485 III §1o).
2. A desídia ou a inércia do inventariante em dar regular andamento ao inventário, quando ocorrer, enseja a sua remoção (CPC 622 II) e não a extinção do processo por abandono de causa.
3. Deu-se provimento ao apelo do inventariante.